Tribunal: TJSP
Processo: 1045916-70.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais. 1. Adesão ao "FIES Social". Promessa de pagamento do financiamento estudantil pela instituição de ensino, desde que cumpridos os deveres previstos no "Contrato de Assunção e Reconhecimento de Dívida e Outras Avenças". Autoras que demonstraram o cumprimento de seus deveres. Pedido de quitação do

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais. 1. Adesão ao "FIES Social". Promessa de pagamento do financiamento estudantil pela instituição de ensino, desde que cumpridos os deveres previstos no "Contrato de Assunção e Reconhecimento de Dívida e Outras Avenças". Autoras que demonstraram o cumprimento de seus deveres. Pedido de quitação do FIES procedente. 2. Negativação indevida. Danos morais. Ocorrência. Redução do valor da compensação, visto que no caso não resultaram outras consequências relevantes. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000718782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1045916-70.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SIPES -
SOCIEDADE INTERAMERICANA DE PESQUISA E ENSINO SUPERIOR LTDA.,
são apelados CARINE DE JESUS COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), MAYARA
INACIO FELIX DE OIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), SUELI COSTA DOS
SANTOS, TALITA RODRIGUES LEMES DA CRUZ, TAMIRES APARECIDA
GERONIMO e DIULIANE FARIAS ALVES SARTORI.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL
DESINANO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1045916-70.2019.8.26.0100 - São Paulo - F - Voto no 44.899
Voto no 44.899
Apelação Cível n.o 1045916-70.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 9a Vara Cível
Apelante: Open Educação Ltda. (atual denonimação de SIPES Sociedade
Interamericana de Pesquisa e Ensino Superior Ltda.)
Apelados: Carine de Jesus Costa, Mayara Inacio Felix de Oiveira, Sueli Costa dos
Santos, Talita Rodrigues Lemes da Cruz, Tamires Aparecida Geronimo e Diuliane
Farias Alves Sartori
Juiz(a) de 1a Inst.: Rodrigo Galvão Medina
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de obrigação de fazer
cumulada com reparação de danos morais. 1. Adesão ao “FIES Social”. Promessa
de pagamento do financiamento estudantil pela instituição de ensino, desde que
cumpridos os deveres previstos no “Contrato de Assunção e Reconhecimento de
Dívida e Outras Avenças”. Autoras que demonstraram o cumprimento de seus
deveres. Pedido de quitação do FIES procedente. 2. Negativação indevida. Danos
morais. Ocorrência. Redução do valor da compensação, visto que no caso não
resultaram outras consequências relevantes. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos morais, julgada procedente pela r. sentença de fls. 856/876, de relatório adotado,
tornando definitiva a tutela antecipada concedida em benefício das autoras,
determinando que a requerida entregue às mesmas o respectivo “comprovante de
quitação dos débitos” e condenando a requerida a pagar a cada autora, a título de
indenização por danos morais, a quantia de R$ 10.000,00, monetariamente corrigida
desde a data da sua publicação e acrescida de juros moratórios legais desde a data da
citação. Em razão da sucumbência, condenou a parte requerida ao pagamento das
despesas processuais e custas judiciais, além de honorários advocatícios de 10% do
valor da condenação total. Embargos de declaração da SIPES e do ISES rejeitados (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1045916-70.2019.8.26.0100 - São Paulo - F - Voto no 44.899
905).
Apela a vencida (fls. 908/930), aduzindo preliminar de nulidade da
sentença por ausência de fundamentação sobre a obrigação de fazer imposta de entrega
“dos comprovantes de quitação de débitos”. No mérito, assevera que restou
demonstrado que o contrato de assunção de dívidas não foi cumprido por culpa das
apeladas, que deixaram de cumprir as obrigações que lhes competiam, previstas na
cláusula sexta do contrato de assunção de dívidas, consistentes em, a cada quinze dias,
durante a vigência do contrato, comprovar a realização de alguma atividade social, por
meio de declaração emitida pela entidade ou organização sem fins lucrativos. Desse
modo, não tendo sido respeitadas as condições acordadas, o contrato de assunção e
reconhecimento de dívidas perdeu validade e eficácia, não fazendo, as autoras, jus aos
pagamentos das parcelas de amortização, levando à sua suspensão. Pugna, ainda, pelo
afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão de
atraso na entrega dos diplomas, ao argumento de que nenhum prejuízo às autoras foi
comprovado, uma vez que as apeladas receberam o certificado de conclusão, documento
hábil para habilitação profissional, não havendo impedimento ao exercício profissional,
muito menos negligência ou falha na prestação de serviços capazes de gerar dano moral.
Desse modo, pede o provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais, e na hipótese de ser mantida a condenação, requer a
redução do quantum arbitrado, a seu ver excessivo, não devendo ultrapassar um salário
mínimo.
Recurso preparado (fls. 949/951) e respondido pelas autoras (fls.
960/978) que rebateram as alegações, argumentando que cumpriram todas as suas
obrigações contratuais, e que a apelante jamais lhes cobrou quaisquer comprovantes de
realização das ações sociais supostamente faltantes e muito menos pautou sua negativa
de pagamento dos financiamentos nessa suposta falta de comprovantes, tanto que
algumas parcelas até foram pagas, como demonstram os documentos trazidos aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1045916-70.2019.8.26.0100 - São Paulo - F - Voto no 44.899
É o relatório.
A matéria preliminar não colhe.
De início, não há que se falar nulidade da sentença por ofensa ao artigo
489, §1o, do Código de Processo Civil, isto é, por ausência de fundamentação, uma vez
que todos os argumentos foram sopesados e todas as questões dirimidas. O fato de suas
teses não terem sido acolhidas não configura omissão ou ausência de fundamentação,
mas apenas julgamento desfavorável.
E, no mérito, que é o que interessa, o recurso comporta parcial
provimento, data venia.
De acordo com a inicial (fls. 01/13), as autoras firmaram com a requerida
(SIPES) “Contrato de Assunção e Reconhecimento de Dívida e Outras Avenças”, pelo
qual a SIPES Sociedade Interamericana de Pesquisa e Ensino Superior, mantenedora
da FAPPES Faculdade Paulista de Pesquisa e Ensino Superior, assumiria o pagamento
da dívida contraída pelas alunas perante o “Novo FIES”. Todavia, a obrigação de
pagamento do financiamento não foi cumprida pela requerida, causando a negativação
dos nomes das autoras e consequentes danos morais que precisam ser ressarcidos.
E com razão, pois restou incontroverso nos autos que as autoras
realizaram com o Banco do Brasil contrato de abertura de crédito para o financiamento
de encargos educacionais ao estudante do ensino superior (FIES Social), cujo
pagamento foi garantido pela SIPES, conforme demonstram os “Contratos de Assunção
e Reconhecimento de Dívida e Outras Avenças”, e também os demais documentos
juntados aos autos indicando que todas as alunas aderiram a esse modelo contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1045916-70.2019.8.26.0100 - São Paulo - F - Voto no 44.899
Para que as alunas pudessem se beneficiar do pagamento pela instituição
de ensino era necessário o cumprimento de alguns requisitos previstos no instrumento
contratual, quais sejam: permanecer como aluno da FAPPES do início ao fim do curso
de graduação ou, no caso de aluno de transferência, até a conclusão do curso, e
participar, a cada 15 dias, de alguma atividade social comprovada por meio de
declaração emitida pela própria entidade ou organização sem fins lucrativos (cláusula
sexta do ajuste).
Em contestação, a requerida disse que as autoras não teriam comprovado
a realização das atividades sociais exigidas, razão pela qual não fariam jus à quitação
das parcelas do FIES, conforme prometido. Além disso, sustentou que algumas delas
nem o contrato teriam apresentado, e como consequência, sequer seria possível afirmar
que elas faziam jus à quitação do FIES.
Pois bem.
Em relação à autora Carine de Jesus Costa, consta dos autos o
protocolo de entrega das declarações de trabalho voluntário realizado de 2013 a 2016
(fls. 94); em relação à apelada Diuliane Farias Ferreira Alves consta o protocolo de
entrega de atividades sociais às fls. 153,154 e 159; em relação a Mayara Inacio Feliz
de Oliveira, o protocolo de entrega de comprovantes de prestação de trabalho
voluntário se encontra às fls. 170/171 e 212/213; em relação a Sueli Costa dos Santos,
o protocolo de entrega dos comprovantes de ações sociais se encontra encartado às fls.
23; em relação à apelada Talita Rodrigues Lemes da Cruz, os protocolos de entrega
das ações sociais estão às fls. 369/385 e, por fim, em relação a Tamires Aparecida
Geronimo, foi feito o protocolo das atividades sociais realizadas sob o no 3887, sendo
que no e-mail copiado às fls. 426 consta que a aluna não tinha “Nenhuma Pendência do
Protocolo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1045916-70.2019.8.26.0100 - São Paulo - F - Voto no 44.899
Portanto, como se observa, a versão da apelante, segundo a qual as
autoras não teriam comprovado a realização das atividades sociais, encontra óbice no
fato de que em nenhum momento esses protocolos foram especificamente impugnados.
Bem ao revés disso, a impugnação feita em sede de contestação e agora renovada no
apelo, é por demais genérica para ser levada a sério.
Para espancar de vez essa descompromissada tese, e também a de que
algumas das autoras sequer teriam apresentado o contrato, verifica-se, ainda, que
durante as tratativas da instituição de ensino com as autoras em relação à quitação das
parcelas do “FIES Social”, o Departamento Acadêmico e Financeiro da requerida reitera
o seguinte:
“A FAPPES vem buscando todos os meios de enfrentar a grave crise
econômica que assolou o país nos últimos anos, pois, atravessamos uma
situação jamais imaginada.
O ensino superior foi um dos segmentos mais afetados neste cenário e,
por conta disso, tivemos que tomar medidas drásticas na tentativa de
inverter esse movimento negativo, como fundir a operação com a
Unisant'Anna.
Passado esse momento turbulento, estamos trabalhando arduamente
na resolução de todos os problemas que a transição e adequação nos
impuseram, tanto em relação a questões burocráticas e financeiras.
Sabemos que as consequências não afetam somente a empresa e isso
nos preocupa muito.
Não estamos alheios a todos os problemas que estão sendo
ocasionados, tenha certeza disso. O problema é que não estamos
conseguindo solucionar todas as questões de uma só vez, porque muitas
vezes dependemos de situações externas que fogem do nosso controle.
No entanto, ressaltamos que estamos efetuando os pagamentos
gradativamente, porém, isso ainda não será na velocidade ideal pelos
próximos meses.
Estamos trabalhando muito na busca de alternativas para solução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 1045916-70.2019.8.26.0100 - São Paulo - F - Voto no 44.899
todos esses problemas e convictos que mudaremos essa situação este ano,
mas precisamos da sua compreensão para este momento de transição.
Agradecemos sua compreensão!” (fls. 111)
E depois, qual seria a razão de todas as autoras terem apresentado
documentação relativa aos serviços voluntários prestados, documentação essa aceita
pela instituição sem ressalvas, se realmente não tivessem contratado pelo modelo do
FIES Social?
Assim sendo, não há como não reconhecer como falaciosas as alegações
acerca do suposto descumprimento dos deveres assumidos pelas autoras, bem como de
ausência de documentos, e não havendo nenhuma razão para a negativa da instituição
de ensino em quitar os contratos do “FIES Social” celebrados pelas autoras, na medida
em que elas cumpriram com todos os seus deveres, a procedência do pedido de quitação
dos contratos realmente se impunha.
Portanto, não restam dúvidas de que ao deixar de efetuar o pagamento
das parcelas do “FIES”, a requerida permitiu que ocorresse a inclusão dos nomes das
autoras em cadastros de inadimplentes (fls. 157, 214, 242, 388, 428), sendo inafastável
a sua responsabilidade e, consequentemente, a obrigação de reparar os danos morais
decorrentes, facilmente presumíveis na espécie, pois as pendências financeiras
acarretam variados constrangimentos para pessoa idônea, tais como comprometimento
do bom nome e abalo de crédito, o que obviamente não pode ser desconsiderado.
A jurisprudência tem entendido, em casos tais, ser dispensável a prova do
prejuízo concreto, pois o dano moral decorre do próprio ato lesivo, independentemente
da prova objetiva do abalo à honra e à reputação:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
8
Apelação Cível n.o 1045916-70.2019.8.26.0100 - São Paulo - F - Voto no 44.899
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGALIDADE DA
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO
MORAL IN RE IPSA. SÚMULA N. 83/STJ. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. É entendimento pacífico desta Corte que o dano moral sofrido em virtude
de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de
prova. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
2. A análise da insurgência contra o valor arbitrado a título de indenização
por danos morais esbarra na vedação prevista na Súmula n. 7/STJ. Apenas em
hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a
quantia fixada, é possível sua revisão por esta Corte, situação não verificada no
caso dos autos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 521.400/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014)
Todavia, o valor da compensação pelos danos morais suportados pelas
autoras em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada uma delas, reputa-se por demais
elevado, considerado que não resultaram outras consequências de maior relevo, portanto
desbordando dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade adotado em casos tais.
Nas circunstâncias, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma das
autoras se mostra compensação justa e suficiente.
Ante o exposto, e pelo mais o que dos autos consta, dou parcial
provimento ao recurso apenas para deduzir o valor da compensação por danos morais
para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma das autoras, mantida no
mais a r. sentença por seus fundamentos.
GILBERTO DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
9
Apelação Cível n.o 1045916-70.2019.8.26.0100 - São Paulo - F - Voto no 44.899
Desembargador Relator